Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011717-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON VINICIUS PEREIRA GONCALVES - CPF: 019.877.171-12 (RECORRENTE), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA - ME - CNPJ: 08.037.155/0001-04 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 6.000,00). INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de Procedência que condenou a Recorrida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da inobservância a de um prazo razoável para o fornecimento do diploma.

2. Propósito recursal de majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece reforma, pois, fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto Anderson Vinicius Pereira Gonçalves em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da inobservância a de um prazo razoável para o fornecimento do diploma.

Inconformado, o Recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da demora de 6 (seis) anos para a emissão do diploma.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da hipótese de majoração do valor da

indenização de danos morais arbitrado pelo juízo
a quo
.

In casu
, aduz o Recorrente que concluiu o curso de Administração em julho de 2013 e que a Instituição Recorrida não entregou seu diploma devido aos débitos que possuía em aberto, correspondentes a 04 (quatro) mensalidades não quitadas do ano de 2013. Sustenta que o diploma somente foi posto à disposição do Recorrente em 3 de dezembro de 2019 – Id. 77202459, após determinação judicial proferida em tutela de urgência.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que embora o diploma tenha sido expedido por força de decisão judicial, tenho que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ademais, não há nos autos qualquer prova ou fato que malfira direito de personalidade de forma insuportável ou extraordinária, além da situação sopesada, a fim de justificar a majoração do valor mensurado pelo Juízo
a quo.
Além disso,

o Recorrente em nenhum momento comprovou nos autos a eventual perda de uma oportunidade ou eventuais prejuízos decorrentes da demora da expedição do diploma, razão pela qual entendo que o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, razão pela qual deve ser mantido, o que faço em respeito aos critérios acima mencionados e aos parâmetros desta e. Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença incólume.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021